Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-13.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702373-13.2018.8.07.0017 RECORRENTE: EZUBERANTE COMÉRCIO DO VESTUÁRIO E COSMÉTICOS LTDA - ME RECORRIDO: VULCABRAS AZALEIA - CE, CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A, VULCABRAS AZALEIA-SE,CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, VULCABRAS AZALEIA-BA,CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante das tentativas infrutíferas de citar a empresa por meio de sua sócia administradora, a empresa Ré foi citada por edital, não se configurado a alegada nulidade de citação suscitada. 2. A prescrição intercorrente ocorre quando, após iniciado o processo, o Autor age de forma desidiosa reiteradamente, ou seja, ocorre em casos de negligência e omissão do Autor quanto à prática de atos que lhe incumbem. No presente caso, isso não se observa, tendo em vista que o Autor cumpriu os prazos processuais e diligenciou tempestivamente quando chamado pelo Juízo para se manifestar sobre as citações infrutíferas. 3. Não é possível atribuir a demora da citação ao Judiciário, quando o Juízo a quo é diligente na expedição dos mandados de citação, na busca de possíveis endereços da Ré e no atendimento do pedido de citação por edital. Por outro lado, o insucesso da citação, também não pode ser imputado ao Autor, o qual não pode ficar prejudicado com sua pretensão prescrita apesar de ter sido diligente nos autos. 4. Ainda que tenha transcorrido tempo superior ao prazo prescricional entre o protesto do título e a data citação por edital, realizada, não há falar em prescrição intercorrente, visto que o Autor adotou, em conformidade com as normas processuais e materiais (art. 240 do CPC e 202 do Código Civil), as providências necessárias com celeridade após suas intimações para se manifestar sobre os mandados que retornaram sem cumprimento. 5. Os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, parágrafo único, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189, 202, caput, e inciso III, 206, § 5o, inciso I, e 210, todos do Código Civil, sustentando que da data do protesto das duplicatas cobradas pela parte recorrida até a citação por edital já transcorreu mais de seis anos, restando consumada a prescrição/decadência do direito material. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, parágrafo único, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 189, 202, caput, e inciso III, 206, § 5o, inciso I, e 210, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, afastou tanto o advento da prescrição intercorrente quanto da alegada prescrição/decadência do direito material da parte recorrida. A primeira, considerando a ausência de participação da parte recorrida (desídia) no insucesso da citação da ora insurgente, e a segunda, sob o argumento de que as duplicatas mais antigas, objetos da presente demanda, são de julho de 2014 e a ação monitória foi proposta em julho de 2018 (ID 38239932). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005